Tribunal: TJMT
Processo: 1036171-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036171-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GESUINO DE MORAES DUARTE - CPF: 551.828.011-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036171-84.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gesuino de Moraes Duarte

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A TAXA DE SAQUE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ARTIGO 205 DO CC. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP).

Para a ocorrência da restituição em dobro deve ser caracterizada a má-fé por parte da Reclamada, todavia, não há provas que a instituição bancária agiu com má-fé ao realizar o desconto.

Quantum indenizatório a ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

No presente caso o Reclamante conta que contratou cartão de crédito consignado, no entanto, verificou cobranças referente a “Taxa de Saque”, desde o ano de 2009, que somados totalizam o montante de R$ 241,00, sem a sua anuência. Afirma que buscou a Ré para resolver o problema pelas vias administrativas, no entanto, a Ré realizou o estorno do valor de R$101,04, restando a devolução da quantia de R$ 139,96.

Em contrapartida, a Ré argumenta que não há que se falar em desconto ilícito efetuado pelo Banco Réu nas faturas da parte da Autora, porque de fato há previsão contratual.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que ocorreu a prescrição da cobrança, tendo apenas 02 cobranças não sido abrangidas pela prescrição, totalizam R$30,00, no entanto, como houve a restituição da quantia de R$101,04 pela Ré, sustenta que não há restituição de valores. Quanto ao dano moral fundamentou que a situação caracteriza mero aborrecimento.

Pois bem. Em sede recursal o Recorrente argumenta que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, com início da contagem do prazo na data de 05/2022, assim, a prescrição se daria anteriormente a data de 05/2012, devendo ser devolvido os valores de R$ 153,00, levando em consideração que houve o estorno da quantia de R$ 101,04, caberia a Recorrida devolver o valor de R$ 51,96, em dobro, bem como pugna pelo arbitramento de indenização por danos morais.

No que concerne a alegada prescrição, a jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP).

Portanto, no presente caso aplica-se o prazo decenal.

É incontroverso que houve descontos referente a “Taxa de Saque”, pois, no presente caso, a Ré afirma que o referido desconto possuía previsão contratual, todavia, verifica-se que houve a juntada do contrato formalizado entre as partes e restou ausente de informações acerca de tal cobrança.

Portanto, restando comprovado que os descontos ocorreram de forma indevida, cabe a restituição da quantia descontada indevidamente.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligencia por parte do banco Reclamado ao efetuar descontos indevidos, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido.

A instituição financeira que efetua descontos indevidos age ilicitamente, configurando falha na prestação do serviço e gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, abalos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

O quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com a lesão experimentada pela vítima, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando em enriquecimento ilícito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada a restituição da quantia de R$51,96, em dobro, bem como condeno ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022